Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA RECORRIDAS: LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA, MARINA IZIDORO DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROFISSIONAL AUTÔNOMA. VENDEDORA DE BALÕES. SUBTRAÇÃO DOS PRODUTOS. ABORDAGEM COM INTUITO DE COMPRA. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA INICIADA. INTERESSADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL COLOCADO EM MOVIMENTO DE FORMA ABRUPTA ANTES DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. JANELA DA PASSAGEIRA. FECHAMENTO. BALÕES PRESOS NA MÃO DA VENDEDORA. QUEDA. ARRASTAMENTO DA VÍTIMA PELA VIA PÚBLICA. LESÕES CORPORAIS. FRATURA DA ULNA E OMBRO DIREITOS. ESCORIAÇÕES E LESÕES NA FACE. PARTE RÉ. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. OMISSÃO. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO DA VÍTIMA DA OCUPAÇÃO HABITUAL DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. ATOS ILÍCITOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. DANO MORAL QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. TRAUMA. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO E GRAVIDADE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO. DOAÇÕES ADVINDOS DE TERCEIROS. ABATIMENTO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO AFETA AOS AUTORES DO ILÍCITO SEGUNDO OS DANOS PROVOCADOS (CC, ARTS. 186, 927 E 944). FATOS OBJETO DE AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. FATOS E AUTORES INCONTROVERSOS. ENQUADRAMENTO TÍPICO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA GRAVE LATENTE. RESPONSABILIDADE IMPERATIVA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA E A LITISCONSORTE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a não comprovação pela parte demandante de não ter condição financeira para as despesas processuais seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores dessa apreensão, da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o). 3. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, em tendo sido o ilícito em que incidira que determinara a sujeição do afetado aos constrangimentos morais e aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927). 4. O condutor e a passageira de veículo que, sob o pretexto de adquirirem balões vendidos por profissional autônoma, então postada, no exercício do seu labor informal, à margem de via pública, iniciando as tratativas sobre o preço, mas antes de consumarem a compra, inserem algumas unidades no interior do veículo, conquanto presos à mão da vendedora, e colocam o automóvel em movimento de forma abrupta, determinando que viesse ela ao solo e passasse a ser arrastada pelo automotor por aproximadamente 100 metros, causando-lhe lesões de natureza grave, consistentes em fraturas no ombro e no osso ulnar direito, além de diversas escoriações na face, protagonizam ato ilícito de natureza grave proveniente de condutas comissivas, determinando que sejam, como culpados por todos os efeitos danosos que irradiaram à vítima, responsabilizados civilmente pelos danos morais e materiais que provocaram por terem se aperfeiçoados todos os pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927) 5. A responsabilidade civil é independente da criminal, até porque a subsistência de ilícito civil é orientado por pressupostos distintos, e, assim, independentemente da qualificação do ilícito patrocinado pelo condutor e passageira de veículo através de condutas comissivas como fatos criminalmente tipificados, abordando vendedora de balões, tencionam evadirem-se sem consumar legitimamente a aquisição e realizar o preço, provocando com os atos que patrocinaram graves lesões corporais à vitimada por sua conduta, consubstanciam os fatos ilícito civil por terem agido de forma antijurídica e com culpa grave, atentando contra a incolumidade pessoal da vítima, determinando que sejam responsabilizados civilmente de forma a comporem e compensarem os danos provocados, relevando-se para a sede criminal a aferição da tipicidade penal das condutas em que incidiram (CC, arts. 186, 927 e 935). 6. A despeito de considerações sobre a natureza dos fatos dos protagonistas do ilícito, nomeadamente sob o prisma de conduta comissiva ou sob a ótica de conduta culposa e se se qualificam ou não como ilícitos penais, ressoando latente que os fatos que protagonizaram encerram ato ilícito, devem ser responsabilizados e compor os danos que provocaram à vítima, que, no seu labor, fora afetada por conduta antijurídica que a afetara de forma grave, donde, abstraída a real intenção dos agentes, se visaram subtrair ou não os balões então vendidos pela vítima, pois objeto de apuração no ambiente criminal, o que sobeja é que incorreram na prática de ato ilícito, determinando sua responsabilização em conformidade com o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 7. Tendo o ilícito provocado lesões corporais à vítima, afetando, inclusive, sua capacidade laborativa, ensejando-lhe incapacitação parcial temporária, a indenização proveniente do sinistro, além do reembolso das despesas comprovadamente realizadas com o custeio do tratamento – danos emergentes -, compreende o que deixara de auferir com o labor que desenvolve rotineiramente - lucros cessantes –, porquanto assiste-lhe o direito de auferir os valores que normalmente receberia, pois a indenização que lhe é devida deve ser a mais completa possível, medindo-se pela extensão do dano, compensado o que já lhe fora destinado pelos protagonistas do ilícito (CC, art. 944). 8. Afora aquilo que já pagaram à vítima do ilícito que praticaram, o montante objeto de donativos destinados à vítima em razão da repercussão que o fato obtivera e da situação de penúria que atravessara, não tem nenhuma repercussão na indenização que lhe é devida pelos protagonistas do ilícito, porquanto a indenização reservada exclusivamente ao agente visa compor ou compensar os danos materiais e extrapatrimoniais provocados à vítima no limite dos danos causados, tornando indiferente para essa apuração o destinado à vítima à guisa de doações e/ou ajuda financeira, e não de indenização proveniente dos protagonistas dos ilícitos (CC, art. 944). 9. Emergindo do acidente lesões corporais de expressiva gravidade à vitimada, porquanto experimentara fraturas no punho e no ombro direitos, resta por qualificado o fato gerador do dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e pessoal por fatos alheios à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, sujeita-se a sofrimento físico, padecimento íntimo e transtornos psicológicos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara. 10. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranqüilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 11. Diante da circunstância fática em que a vítima, exercendo dignamente seu labor visando ao sustento próprio e de seus familiares, fora abordada pelos réus, que, após subtraírem ou tencionarem adquirir os balões que comercializava, deram partida no veículo no qual se encontravam de inopino, levando-a ao solo e arrastando-a por aproximadamente 100 (cem) metros em via pública por estarem os balões almejados presos à sua mão, causando-lhes lesões e traumas diversos, sobressai inexorável que o havido causara à vítima danos graves em sua esfera física e emocional, a reclamar justa compensação que leve em conta não só a extensão do dano, mas, outrossim, o caráter punitivo-pedagógico inerentes à reparação civil por danos morais, cumprindo não só a função de prestar-se a lenitivo pelo havido como também de desestímulo aos ofensores. 12. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a parte vitimada ser agraciada com importe apto a conferir um mínimo de conforto passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento, mormente se agravados pelas consequências psíquico-emocionais afetas à situação que experimentara e que lhe marcaram de forma permanente. 13. Desprovidos os recursos da parte ré e provido o apelo interposto pela autora, a resolução determina a imputação dos ônus da sucumbência aos vencidos, com exclusividade, inclusive porque a majoração de compensação pecuniária derivada do dano moral em importe inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, e, na sequência, os honorários advocatícios devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. Modulados e majorados os honorários advocatícios impostos aos réus. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 186, 247 e 944, todos do Código Civil, defendendo ser excessivo o valor fixado a título de danos morais. Ressalta que a parte recorrida já recebeu certo valor significativo e salienta que a manutenção do montante fixado acarretaria o indevido enriquecimento sem causa. Pugna também pela isenção do valor referido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 247 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005